Tribunal: TJDFT
Processo: 0716032-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRENTE. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO NÃO SURPRESA. INOCORRENTE. PROBABILIDADE DIREITO. EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO SENTENÇA. PENHORA ROSTO DOS AUTOS. INOVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. GRATUIDADE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Não ocorreu julgamento extra petita quanto à análise liminar do pedido de revogação da gratuidade de justiça, pois a decisão apenas analisou o pedido feito pela parte nesse sentido.

2. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de se proferir decisão contra a parte, sem sua oitiva, nos casos de tutela provisória. Art. 9o do CPC.

2.1. No caso dos autos, o pedido de revogação da gratuidade foi feito em tutela provisória, o que afasta a violação do art. 9o do CPC. Além disto, a questão já havia sido objeto de análise em primeira instância, tendo a parte ora agravante se manifestado sobre, não havendo que se falar em surpresa.

3. Concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.

3.1. No caso dos autos restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, estando correta a decisão que concedeu a tutela provisória requeridao. Agravo Interno não provido.

4. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC).

5. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário.

6. No caso específico dos autos a documentação juntada nos autos originários indica que a parte agravante pode arcar com os encargos processuais, sendo necessária a revogação da gratuidade de justiça.

7. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo de Instrumento conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso provido. Decisão reformada.